Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) PROCESSO N.: 0719656-95.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se a hipótese de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF em face do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. Designo o juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Após, à douta Procuradoria de Justiça, ficando dispensadas as informações, pois o feito já se encontra suficientemente instruído. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator